Tribunal: STF
Processo: Rcl 52354
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pela Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG e pela CEMIG Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0010567-76.2016.5.03.0178.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995.



    Sustenta que “o legislador não fez a diferenciação invocada pelo Tribunal Superior. Pelo contrário, deixou bem clara a autorização para terceirização das atividades não só complementares e acessórias, mas também daquelas inerentes às concessionárias, que nada mais são do que a alegada atividade-fim, perseguida pelo Tribunal especializado, pois, se o que é inerente é o que é inseparável, tal não pode ser menos do que os fins do contrato da concessionária”. (eDOC 1, p. 9)



    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, “seja cassada a decisão reclamada – que violou a Súmula Vinculante nº 10 ao afastar a aplicação do §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem a devida declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal (art. 97, CR/88) –, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que seja proferida nova decisão”. (eDOC 1, p. 14)



    É o breve relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, o Tribunal reclamado se manifestou nos seguintes termos da seguinte ementa:



    “ESTATAL. ATIVIDADE-FIM DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA LEI 8.666/93, EXPLICITADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. ARTIGOS 9º DA CLT E 265 E 942 DO CCB/2002. SÚMULA 331, II/TST. DECLARAÇÃO, PELO TRT, APENAS DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO PROCESSUAL DA NON REFORMATIO IN PEJUS



    (...)



    Quanto à “terceirização ilícita – responsabilidade subsidiária do ente público”, em observância ao entendimento fixado pelo STF na ADC nº 16-DF, passou a prevalecer a tese de que a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, mas apenas quando explicitada no acórdão regional a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666, de 21.6.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.



    Contudo, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a constatação de fraude na terceirização afasta a incidência do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e da Súmula nº 331, V, do TST, e, em consequência, a responsabilidade meramente subsidiária da entidade estatal pelas parcelas inadimplidas pela prestadora de serviços. 



    No caso concreto, o Tribunal Regional consignou ter havido terceirização ilícita, uma vez que o labor do Reclamante foi realizado na atividade-fim da 2ª Reclamada - premissa fática inconteste à luz da Súmula 126/TST -, fato que enseja o reconhecimento da responsabilidade da tomadora de serviços pelas verbas decorrentes da condenação, referentes ao período da prestação laboral - o que inclui as verbas rescisórias, convencionadas e multas.



    Com efeito, em que pese a terceirização ilícita não ter o condão de autorizar o reconhecer o vínculo empregatício com entidade da Administração Pública, ante a vedação expressamente assentada na CF (art. 37, II e § 2º), dá ensejo à responsabilização solidária da entidade estatal tomadora dos serviços pelas parcelas inadimplidas pela prestadora de serviços (arts. 265 e 942 do CCB/2002 c/c a Súmula 331, II/TST).



    (...)



    Contudo, considerando-se que se trata de recurso interposto pela Reclamada, e tendo em vista a impossibilidade de reforma do julgado nesse aspecto, esta Turma mantém a decisão de origem que imputou a responsabilidade subsidiária à Recorrente, em observância ao princípio processual da non reformatio in pejus.



    Destaque-se ainda que, em nenhum momento, se afasta a aplicação do art. 25 da Lei 8.987/95, mas apenas interpreta-se o dispositivo legal à luz da jurisprudência sumulada desta Corte. Esse entendimento não contraria o disposto na Súmula Vinculante nº 10 do STF, tampouco viola o teor do art. 97 da CF”. (eDOC 9, pp. 8-21)



    No caso, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:



    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.



    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Ademais, verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do recente julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Desse modo, em primeiro juízo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10 e ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0010567-76.2016.5.03.0178, até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC). 



    Cite-se o beneficiário. (art. 989, III, NCPC)



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente